Tribunal: STF
Processo: MS 21494
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-11
Data de publicação: 1992-09-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSAO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR EXCESSO DE PRAZO.
INDEFERIMENTO.
         - ATO DEMISSORIO DE RESPONSABILIDADE DA MESA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS. PRETENSAO ANULATORIA DO ATO, A LUZ DO EXCESSO
VERIFICADO NO PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUERITO.
INCONSISTENCIA DA ARGUMENTAÇÃO,
VISTO QUE O ARTIGO 169-PAR. 1. DA LEI 8.112/90 PROCLAMA NÃO SER,
SEMELHANTE DEMORA, FATOR NULIFICANTE DO PROCESSO.
          - ALEGAÇÕES ANCILARES IGUALMENTE IMPROCEDENTES.
          MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.